Tribunal: TJDFT
Processo: 0746503-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0703452-32.2019.8.07.0004, por meio da qual o juíz a quo não afastou a mora do Agravante no período correspondente ao deposito judicial do valor da dívida e a data em que informou o pagamento, a despeito de, segundo afirma, ter efetuado o depósito judicial antes do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que o valor executado, decorrente da condenação ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios de sucumbência, foram pagos tempestivamente, todavia o comprovante foi juntado aos autos do processo de conhecimento, e não nos autos do cumprimento de sentença. Defende, assim, que não são devidos os encargos moratórios considerados na decisão agravada. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que sejam afastados os referidos encargos. Preparo acostado aos autos (Id. 20757909) Decisão agravada acostada aos autos de origem (Id. 72059791). De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade do cabimento. Com efeito, do exame da decisão objeto do agravo, observa-se que se trata de decisão definitiva e, portanto, extintiva do cumprimento de sentença, impugnável, pois, por apelação cível, e não por agravo de instrumento, próprio das decisões que não encerram fases do processo. Confira-se: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelas requeridas, as quais defendem o pagamento integral da dívida em momento anterior à distribuição do cumprimento de sentença, bem como erro de cálculo da parte credora que teria ensejado excesso de execução relativo à inclusão de datas, multas e honorários advocatícios equivocadamente, todavia sem apontar valor específico do alegado excesso. Em resposta a parte credora informou que em momento algum anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença a parte devedora comprovou o depósito da condenação. Sustentou que não há como considerar a obrigação como satisfeita tempestivamente. Requereu o prosseguimento do feito com o levantamento da quantia de R$ 25.454,23. Foi determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil para constatação do prévio pagamento da condenação pela parte ré (ID 51725225). Outra medida adotada foi a liberação à parte devedora dos valores bloqueados via BACENJUD (R$ 12.727,12 e R$ 12.727,11), tendo em vista depósito de R$ 25.454,23 para garantia do Juízo pela ré, decisão esta constante do ID 62449367. Quanto ao suposto prévio pagamento da condenação, o Banco do Brasil (ag. 4200) esclareceu que o depósito de ID 44927421 e 44927436 no valor de R$ 6.080,08 foi de fato realizado em 31/08/2018 em favor da credora, sendo que na mesma conta judicial foi realizado o depósito da garantia do Juízo no valor de R$ 25.454,23 em 15/10/2019, consoante comunicação e extrato de ID 68263528, pg. 1 a 3, sendo que o saldo projetado na referida conta judicial (2.500.133.814.454) para 06/07/2020 seria de R$ 32.505,91. Por fim, a credora insiste reiteradamente no levantamento de valores incontroversos, todavia não informando quais seriam estes. É a síntese do essencial. Decido. De início, verifico que de fato confirmado o pagamento prévio da condenação em 31/08/2018 pela ré no valor de R$ 6.080,08, quantia esta não impugnada no montante e acerca de seu cálculo pela credora, a qual se limitou a informar que tal comprovação não teria sido realizada antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Outro ponto a destacar é que a parte devedora de fato não comprovou nos autos tal pagamento prévio, ao contrário acostou depósito judicial de valores, destinatário e juízo alheios a esta lide, consoante se vê dos documentos juntados no ID 48578378, pg. 11 a 18, sendo certo que a primeira comprovação de tal pagamento se deu na juntada de ID 44927421 e 44927436, em 17/09/2019, portanto, depois do ajuizamento do cumprimento de sentença, datado de 02/05/2019. Dito isso, cabe agora decidir se tal pagamento pode ser homologado e se deve haver alguma penalidade à parte devedora em razão do atraso na comunicação. Pois bem. Considerando que confirmado o depósito judicial da quantia de R$ 6.080,08 em 31/08/2018 em conta remunerada e que tal valor não foi impugnado especificamente pela credora, tenho que este, em tese, satisfez a condenação, já incluindo as custas e honorários da fase de conhecimento, todavia tenho que incidirão acréscimos em razão da mora na comunicação do cumprimento da obrigação, questão que será abordada mais adiante. De se ver que, diante da tempestividade, já que depositado em data anterior (31/08/2018) ao início do cumprimento de sentença (02/05/2019, e assim anterior à intimação para cumprimento voluntário, não há que se falar na incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Vejamos: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO SENTENÇA. PRAZO 15 DIAS. OCORRÊNCIA. JUNTADA DE COMPROVANTE POSTERIOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA. ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Havendo contradição no acórdão, devem ser acolhidos os embargos para fins de suprir o vício apontado. 2. No caso de condenação em quantia certa, realizado o cumprimento definitivo da sentença dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não haverá a incidência de multa e honorários advocatícios na razão de 10%, ainda que o comprovante de pagamento tenho sido juntado aos autos em momento posterior. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. (Acórdão 1075105, 07113906120178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito disso, entendo que a parte devedora incorreu ainda sim em mora desde a data do depósito judicial (31/08/2018) até a data em que informou e comprovou tal pagamento (17/09/2019), consoante art. 394 do Código Civil (forma) e a contrário senso do disposto no art. 396 do Código Civil, pois somente a partir de então é que a quantia poderia estar disponível à credora, devendo, assim, neste período informado incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ao que depois da informação e comprovação somente correção monetária pelo INPC até o levantamento, esta parte com esteio no art. 395 do Código Civil, no que se adequou. Resolvida tal questão acerca do depósito de R$ 6.080,08 em 31/08/2018 para fins de quitação da obrigação com a inclusão da mora em razão da falta de comunicação da parte devedora, tenho que o cálculo acima será apurado pelo contador judicial tão logo preclusa esta decisão, sendo que o valor atualizado da condenação mais a mora acima descrita serão decotados do saldo total da conta judicial no 2.500.133.814.454 no Banco do Brasil, cuja projeção para 06/07/2020 seria de R$ 32.505,91, ao que o restante será restituído à parte devedora. Deixo por ora de autorizar a liberação de qualquer quantia em favor da parte credora, visto que não indicou qualquer montante incontroverso, não cabendo a este Juízo fazê-lo, sendo que também não indicou conta bancária para eventual transferência, sendo que em razão da pandemia os alvarás de levantamento estão sendo substituídos por transferência bancária, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC. Finalmente, a despeito do acolhimento parcial da presente exceção de pré-executividade, adianto que não haverá incidência de honorários advocatícios em favor da parte devedora, diante do princípio da causalidade, eis que não comprovou nos autos principais que teria feito o depósito da quantia de R$ 6.080,08 antes da derradeira peça de resistência, sendo certo que comprovou depósito diverso em favor de pessoa alheia à relação processual (ID 48578378, pg. 11 a 18), o que até certo ponto justificou o ajuizamento do presente cumprimento de sentença pela credora.Ante o exposto, acolho em parte a exceção de pré-executividade, declarando satisfeita a obrigação de pagar quantia estabelecida na sentença, nos termos da fundamentação acima, devendo ser considerado o valor prévio depositado para tanto e a mora reconhecida nesta sentença. Com fundamento nos art. 513 c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença, restando tão somente a apuração do valor de direito da parte credora e aquele a ser restituído à parte devedora do total em conta judicial, também nos termos da fundamentação. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, com base na causalidade já externada na fundamentação. Não haverá fixação de honorários advocatícios para esta fase, tanto em favor da parte credora nos termos do § 1o do art. 523 do CPC, quanto em favor da parte devedora em razão do acolhimento parcial da presente defesa, tudo nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado da presente sentença, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do crédito da parte exequente o qual corresponderá à quantia de R$ 6.060,08 (depósito judicial de ID 44927421 e 44927436) acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a.m. entre 31/08/2018 até 17/09/2019, ao que depois desta data deverá incidir até a data do cálculo somente correção monetária pelo INPC. Feito os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 5 dias. Após, tornem conclusos para homologação e decisão de liberação e arquivamento, devendo a parte credora adiantar-se e informar conta bancária para depósito de seu crédito, tanto da autora quanto do causídico, ou somente deste, caso possua poderes especiais. Publique-se, registre-se e intimem-se. Assim, uma vez que a exceção de preexecutivadade pôs fim, no caso, ao cumprimento de sentença, a via recursal eleita, agravo de instrumento, mostra-se inadequada, ensejando, pois, o seu não conhecimento. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. EXPURGOS POSTERIORES. MULTA DE 10% E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTAS NO ART. 523, §1o DO CPC. 1. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Resp no. 1698344/MG. 2. As partes e seus sucessores possuem legitimidade para ajuizarem cumprimento de sentença mesmo não fazendo parte do quadro associativo do IDEC, conforme entendimento firmado no REsp 1391198/RS. 3. É desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, quando o título executivo fixar os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança existentes à época para cada poupador. 4. Deve ser considerado como termo inicial da contagem de juros de mora a data da citação ocorrida no cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ firmado no recurso repetitivo RESP 1370899/SP. 5. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1107201/DF), bem como de que devem ser incluídos no cálculo de correção monetária os expurgos inflacionários posteriores para a garantia da plena atualização do débito judicial (RESP no 1.392.245). 6. O depósito judicial realizado pelo agravante, realizado após o prazo de 15 dias estabelecido pelo caput do art. 523 do CPC, deve ser acrescido ao débito a multa de 10% e os honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o do CPC. 7.Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1142243, 20140111676349APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 463/465) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator